Tribunal: TJMT
Processo: 0008487-98.2010.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008487-98.2010.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WILTON APARECIDO NEVES - CPF: 570.877.251-49 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARIOZAN RAMOS LIMA (VÍTIMA), MARIOZAN RAMOS LIMA - CPF: 000.136.711-03 (VÍTIMA), MARCIO JOSÉ RAMOS DE LIMA (ASSISTENTE), MARCOS STEFANO FONTES DOS SANTOS (ASSISTENTE), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a excludente de ilicitude de legítima defesa; (II) estabelecer se há contradição na manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante do reconhecimento de tumulto no local dos fatos.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP), não servindo como meio hábil à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4. O voto condutor do acórdão impugnado analisou expressamente a alegação de legítima defesa, concluindo que os indícios colhidos não comprovam de forma incontestável a atuação do acusado para repelir agressão injusta, atual ou iminente, o que legitima a submissão da tese ao crivo do Tribunal do Júri.

5.
A decisão recorrida deixou claro que a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima exige manifesta incompatibilidade com o conjunto probatório, o que não se verificou nos autos, sendo suficiente o juízo de admissibilidade da acusação nesta fase.

6.
A leitura integral do acórdão demonstra inexistência de vício a ser sanado, sendo incabível a utilização dos
aclaratórios
para reformar ou reavaliar o mérito da decisão já proferida.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não configura omissão a decisão que analisa, de forma suficiente e fundamentada, a tese de legítima defesa, especialmente quando ausentes provas incontestáveis de sua ocorrência.”

“Não restou configurada a referida contradição, porquanto, ficou reconhecido que a vítim
a
estava desarmada e foi surpreendia com disparo de arma de fogo em uma região letal (abaixo do olho da vítima)
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 619 e 413; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022);

(N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILTON APARECIDO NEVES,
já qualificado nos autos em epígrafe, contra acórdão proferido por esta
2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(ID n. 289554864),
que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em
Sentido Estrito
interposto pela Defesa, mantendo
incólume
a sentença
de pronúncia
imposta ao embargante.

O embargante fundamentou seu pedido nos artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão
e contradição
na decisão objurgada.

Em suas razões, sustentou, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em manifesta omissão, ao deixar de enfrentar de forma adequada os argumentos e as provas que, segundo a Defesa, corroboram a excludente de legítima defesa, limitando-se a
“afirmar genericamente a presença de indícios de autoria e materialidade”
. Ademais, apontou contradição na fundamentação quanto à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o voto reconheceu a existência de tumulto generalizado, arremessos de objetos, resistência ativa por parte da vítima e tentativa de desarmamento do embargante – circunstâncias que, conforme argumenta, descaracterizariam o elemento surpresa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
a
eminente Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, manifestou
-se
pelo
desprovimento do recurso,
por inexistir os vícios apontados pela Defesa

(ID n.
294154866
)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão e contradição a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura integral do voto condutor do acórdão impugnado, proferido por este Relator, que a alegada omissão suscitada pelo embargante nas razões recursais foi devidamente enfrentada de forma expressa, tendo sido concluído
que
:

“não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem que ele agiu para repelir uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte da vítima.”
.

Isso porque a versão apresentada pela recorrente mostrou-se controvertida, especialmente diante dos relatos das testemunhas que estavam presentes no local dos fatos.

Dessa forma, considerando que, no recurso em sentido estrito, exige-se demonstração inequívoca de que o agente agiu para repelir agressão injusta, atual ou iminente, utilizando-se dos meios necessários e em proporção moderada, o que não restou comprovado de forma clara e incontestável nos autos, a análise da excludente de ilicitude deve ser relegada ao Tribunal do Júri, órgão competente e soberano para o julgamento da matéria. Caberá ao Conselho de Sentença apreciar o mérito das alegações defensivas e avaliar, com base em um conjunto probatório mais amplo, a eventual ocorrência da legítima defesa.

De igual modo, quanto à contradição apontada pela Defesa, ao analisar detidamente o ponto suscitado, constata-se que, no teor do voto, ficou consignado que a exclusão da referida qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando houver manifesta incompatibilidade com o conjunto fático-probatório dos autos. Ressaltei, inclusive, que a decisão de pronúncia representa juízo meramente admissível da acusação, ocasião em que prevalece o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Assim, diante das circunstâncias dos autos, conclui pela impossibilidade de exclusão da qualificadora, destacando, ainda, que a vítima
“estava desarmada e foi surpreendia com disparo de arma de fogo em uma região letal (abaixo do olho da vítima)”
.

Desta feita, não há falar em omissão
e contradição
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022).

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
”
(N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão
e contradição
no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata, em última análise, é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no Recurso em Sentido Estrito foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração oposto por
WILTON APARECIDO NEVES
e, no mérito,
REJEITO
,
porquanto não evidenciada qualquer omissão e contradição a ser remediada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025